Tribunal: TJSP
Processo: 2036875-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Indeferimento de pedido de redução do lance mínimo de 85% para 50% da avaliação - A frustrada tentativa de leilão não autoriza a drástica redução do lance mínimo, insuficiente para a satisfação da dívida - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.